Tribunal: TJDFT
Processo: 0748602-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA PÚBLICA INTERSTICIAL DENOMINADA “BECO”. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA LIGADA DIRETAMENTE AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida, nos autos de ação declaratória, pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência em favor da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF.
2. Nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/08) e dos arts. 2o e 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT, a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, foi definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos.
3. A controvérsia dos autos originários reside no questionamento quanto à regularização de imóvel ocupado pelo agravante, edificado em área pública intersticial denominada “beco”, localizada na QNM 8, Conj. “N”, entre os Lotes 33 e 35, Ceilândia/DF. 3.1. Embora o caso envolva ocupação irregular de área pública por particulares, não apresenta questão ligada diretamente ao meio ambiente, tampouco qualquer interesse público imediato, razão pela qual afasta-se a competência da Vara do Meio Ambiente para processar e julgar o feito.
4. Precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DA ORDEM DE DEMOLIÇÃO DE OBRA REALIZADA EM ÁREA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA ORDEM ATÉ DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO DO JUÍZO COMPETENTE. 1. É das Varas da Fazenda Pública a competência para o processamento e julgamento da ação que tem por objeto a legalidade de ato da AGEFIS, que determinou a demolição de construção erigida em área pública. Se o meio ambiente não integra o objeto da ação, ocorrendo a discussão de questões ambientais, como a afetação de espaço urbano destinado ao uso público, apenas em caráter incidental, não há que se falar na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. [...]” (4a Turma Cível, 07049819820198070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 11/02/2020).
5. Recurso provido para determinar a competência da 6a Vara da Fazenda Pública/DF para processar e julgar a ação de origem.